Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-34.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012257-34.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALAN ANTONIO NEVES registrado(a) civilmente como ALAN ANTONIO NEVES - CPF: 293.962.968-48 (EMBARGANTE), L. Z. N. - CPF: 090.060.221-01 (EMBARGANTE), P. Z. N. - CPF: 095.757.721-48 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), L. Z. N. - CPF: 090.060.221-01 (TERCEIRO INTERESSADO), P. Z. N. - CPF: 095.757.721-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MONALIZE ZANINI - CPF: 894.519.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONALIZE ZANINI - CPF: 894.519.701-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Alan
Antonio
Neves contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela parte adversa. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, e requer a sua aplicação diante do desprovimento do recurso da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação da parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe o desprovimento integral do recurso da parte vencida, entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.059.

No caso, a apelação interposta por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO foi integralmente desprovida, mantendo-se a sentença de procedência, o que justifica a aplicação da regra legal para majorar os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários
advocatícios prevista
no art. 85
, §11, do CPC é devida quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

A omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC pode ser suprida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.059.

R E L A T Ó R I O

ED

1012257-34.2023.8.11.0040

ESPÓLIO DE ALAN ANTONIO NEVES
registrado(
a) civilmente como ALAN ANTONIO NEVES X UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

RE
LATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE ALAN ANTONIO NEVES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargado
(Id.
292177898
).

O embargante

aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsão do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, requerendo a aplicação da referida norma, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsão do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, requerendo a aplicação da referida norma, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária
.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos
repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

No caso, o apelo de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

não foi provido e a sentença de procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração
, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025